Tribunal: TJBA
Processo: 8023674-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023674-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDA MARIA MACEDO ELOY e outros (3) Advogado(s): SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS AGRAVADO: MARIA CLAUDIA SOARES DO ROSARIO ROCHA Advogado(s):CAROLINE ALMEIDA DA SILVA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decretou a revelia das rés em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de contestação após suposta habilitação nos autos. As agravantes sustentam nulidade da decisão por ausência de citação pessoal válida, requerendo a anulação dos atos processuais subsequentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação das rés no processo de origem e, por conseguinte, a legitimidade da decretação de revelia, à luz das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A citação constitui ato essencial à validade do processo, sendo pressuposto para o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 239; CF, art. 5º, LV). 4. A decisão agravada baseou-se na existência de procuração nos autos, desconsiderando a ausência de poderes específicos para recebimento de citação, conforme exigido pelo art. 105 do CPC. 5. A ausência de citação pessoal válida das agravantes torna insubsistente a presunção de revelia, pois inexiste comparecimento espontâneo. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de citação válida gera nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, tornando inválidos os atos processuais subsequentes. 7. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a concessão de provimento ao agravo, a fim de restaurar a regularidade processual e evitar prejuízos irreversíveis à parte agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação pessoal válida impede a decretação de revelia, pois compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta do processo. 2. A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não supre a exigência legal e não caracteriza comparecimento espontâneo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 344 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1995883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2022; TJBA, AI 8015988-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 20.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023674-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GILDA MARIA MACEDO ELOY e outros (3) e como Agravada MARIA CLAUDIA SOARES DO ROSARIO ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora